Tribunal: TJSP
Processo: 9002877-37.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão ao regime semiaberto. A Defensoria Pública insurge-se por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Com razão o recorrente. Cabimento. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta carcerária. Laudo de exame criminológico favorável. Longa pena por cumprir. Irrelevância. A gravidade abstrata dos crimes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão ao regime semiaberto. A Defensoria Pública insurge-se por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Com razão o recorrente. Cabimento. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta carcerária. Laudo de exame criminológico favorável. Longa pena por cumprir. Irrelevância. A gravidade abstrata dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador ao cominar as penas aos tipos delitivos. Requisitos legais integralmente atendidos. Agravo provido para progredir o sentenciado ao regime semiaberto, comunicando-se.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002877-37.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REGINALDO RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo em
execução para promover REGINALDO RODRIGUES ao regime semiaberto,
comunicando-se para os devidos fins. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002877-37.2019.8.26.0050 -Voto no 40.113
2
Agravo de Execução Penal no 9002877-37.2019.8.26.0050
Agravante: REGINALDO RODRIGUES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.113
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão
ao regime semiaberto. A Defensoria Pública insurge-se por
entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos.
Com razão o recorrente. Cabimento. Fator temporal
satisfeito. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta
carcerária. Laudo de exame criminológico favorável.
Longa pena por cumprir. Irrelevância. A gravidade abstrata
dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador ao
cominar as penas aos tipos delitivos. Requisitos legais
integralmente atendidos. Agravo provido para progredir o
sentenciado ao regime semiaberto, comunicando-se.
I Cuida-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pela Magistrada da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital (Execução no 444.721), que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto feito pelo sentenciado REGINALDO
RODRIGUES, benefício ao qual entende fazer jus por preencher todos os
requisitos por lei exigidos (cf. fls. 35/39).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada,
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu provimento (cf. fls.
57/59).
II Infere-se dos autos que o ora agravante estava a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002877-37.2019.8.26.0050 -Voto no 40.113
3
descontar pena corporal de 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte
e seis) dias de reclusão quando, entendendo preencher os requisitos
necessários, postulou a concessão da progressão ao regime semiaberto.
O pleito, porém, restou indeferido.
Entendeu o Magistrado de primeiro grau que:
“(...) o requisito subjetivo está ausente, eis que o
sentenciado não possui mérito para tanto. Com efeito, cuida-se de
sentenciado reincidente que atualmente se encontra em sua 3a execução e foi
condenado a mais de 29 anos de reclusão por crimes gravíssimos como
latrocínio e 02 roubos circunstanciados, além de ter praticado 05 faltas
disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de sua reprimenda.
Não bastante todas as citadas intercorrências negativas perpetradas durante
o cumprimento de sua pena, apesar de o exame criminológico não haver
resultado negativo à progressão (fls. 25/27-vo), o sentenciado cumpre pena
na Penitenciária II de Presidente Venceslau, local sabidamente destinado
para presos de altíssima periculosidade que integram organizações
criminosas, nos termos da Resolução SAP 118, de 10 de julho de 2013, do
Governo do Estado de São Paulo, editada, dentre outros fatores, para
atender também ao princípio constitucional da individualização da pena
(...)” (cf. fl. 31/31-vo).
Daí a insurgência.
Sustenta o agravante, em síntese, estarem preenchidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002877-37.2019.8.26.0050 -Voto no 40.113
4
requisitos necessários à concessão da progressão ao regime semiaberto (cf.
fls. 36/39).
A decisão, com a devida vênia, não deve prevalecer.
Com o advento da Lei no 10.792/03, alterando o artigo
112 da Lei da Execução Penal, os requisitos exigidos para a progressão de
regime continuam a ser o de cunho objetivo (cumprimento de certo lapso
temporal da pena imposta) e o de ordem subjetiva (ostentar o sentenciado
mérito durante a expiação).
É o que dispõe a atual redação do art. 112, que
condiciona a progressão de regime, além do lapso temporal, apenas e tão-
somente, a “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento”.
Primeiramente,
conforme
infere-se
do
Boletim
Informativo (cf. fls. 04-vo/07-vo), o sentenciado expiou mais de 1/6 (um sexto)
de sua reprimenda, cumprindo o requisito objetivo.
Da mesma forma, encontra-se satisfeito o requisito
subjetivo, porquanto o sentenciado apresenta “BOM” comportamento
carcerário (cf. fl. 08-vo). No mais, a última falta grave cometida pelo
sentenciado foi em 2017 (fl. 06-vo), portanto não deve ser considerada como
causa de impedimento a progredir de regime.
Mas não é só.
Foi determinada a realização de exame criminológico no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002877-37.2019.8.26.0050 -Voto no 40.113
5
reeducando para se aferir a existência de requisitos que o habilitem a
progressão para o regime semiaberto.
No relatório social tem-se que: “(...) Menciona que o
relacionamento familiar é bom, e que atualmente não recebe visitas nesta
Unidade Prisional. Vínculos preservados com filha e irmãos através de
correspondência. Planificações futuras condizentes com sua realidade.” (cf.
fl. 26-vo).
No relatório psicológico, constou: “(...) Redescreve seus
delitos demonstrando crítica positiva e aparente reflexão sobre a
consequência dos seus atos. No momento, parece estar tolerante a frustrações
e sugere ter controle sobre sua agressividade e seus impulsos. O sentenciado
projeta planos futuros conforme sua realidade, pretendendo trabalhar como
pedreiro e pintor, bem como completar os estudos.” (cf. fls. 27/27-vo).
Faz jus, portanto, ao benefício almejado.
Não obstante, não constitui demasia rememorar que a
gravidade abstrata da infração penal praticada pelo sentenciado, bem como o
quantum de pena ainda a cumprir, ou a Unidade Prisional na qual o
reeducando expia a reprimenda, são argumentos que não podem impedir a
concessão do benefício almejado pelo sentenciado que reúne os requisitos
exigidos por lei.
As concretas circunstâncias do fato, por seu turno, já
foram devidamente apreciadas no processo de conhecimento, levando à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002877-37.2019.8.26.0050 -Voto no 40.113
6
individualização da pena à pessoa do sentenciado.
Descabe, assim, reavivar essas discussões em sede de
execução da pena.
Por fim, não é demais lembrar que, quando progredido, o
reeducando ainda continuará sob observação, assimilando a terapêutica penal,
sendo certo que, caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema, não
sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá ao
sistema fechado. O futuro está em suas mãos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
para promover REGINALDO RODRIGUES ao regime semiaberto,
comunicando-se para os devidos fins.
PÉRICLES PIZA
Relator